Tribunal: TJDFT
Processo: 0722185-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722185-19.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO SOARES DE ARAUJO AGRAVADO: AILTON BARBOSA DA ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 47518410) interposto por FRANCISCO SOARES DE ARAÚJO contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de manutenção de posse proposta por AILTON BARBOSA DA ROCHA em desfavor do agravante e de LEOMAR RODRIGUES FERREIRA, reconhecendo a turbação praticada pela parte ré, determinou a manutenção do autor na posse do bem objeto da demanda. Eis o teor do decisório (ID 156620980 do processo de referência): Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.Anote-se. Trata-se de ação de manutenção de posse em que a parte requerente provou nos autos a turbação praticada pelos réus, a data de sua ocorrência (11/4/2023) e a posterior retomada da posse (CPC, art. 561), bem como comprovou sua posse justa e de boa-fé, consistente em documentos que provam o regular exercício dos direitos sobre o imóvel (notadamente contrato de cessão de direitos e documentos emitidos por órgãos públicos a respeito da ocupação do bem). A ação foi proposta dentro do prazo de ano e dia do esbulho (art. 558 CPC). Reputo presentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, razão pela qual a DEFIRO para determinar a manutenção do autor Ailton Barbosa da Rocha na posse do bem objeto da demanda, consistente na Gleba E, Chácara 24, QSC 19 do Núcleo Rural de Taguatinga, nos termos do artigo 562 do CPC. Expeça-se mandado de manutenção de posse e citação para contestar no prazo de 15 (quinze) dias (art. 564 do CPC). Na mesma oportunidade, intimem-se os réus para que se abstenham de qualquer ato de turbação, esbulho ou ameaça ao exercício do direito de posse, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por eventual descumprimento. Confiro à presente decisão força de mandado de manutenção de posse e citação. Alerto o autor, contudo, que no curso do processo deverá apresentar provas quanto os danos e documentos que comprovem o valor necessário ao ressarcimento, sob pena de improcedência. Observo que não é o caso de se postergar a análise para futura liquidação de sentença, uma vez que eles já são possíveis de mensuração. Deixo de oficiar à autoridade policial, porquanto os documentos são públicos e o próprio autor deve colacioná-los aos autos. Deixo também de oficiar ao MP, podendo o próprio autor representar pela apuração do crime. Inconformado, sustenta o recorrente que não praticou quaisquer atos de turbação da posse da parte recorrida. Afirma que detém os direitos de posse sobre o imóvel constituído de área de terras de dois hectares mais a reserva ao fundo, situado na QSC 19, Chácara 24, Gleba "L", Núcleo Rural de Taguatinga/DF, tendo-o adquirido do Sr. Zenon Matias da Paz, em 20.8.2015, por instrumento particular de cessão de direitos. Explica que a cadeia dominial indica que, juntamente com sua ex-esposa, é o titular do imóvel e seu possuidor. Menciona que os fatos são corroborados pelo interdito proibitório que ajuizou em desfavor do recorrido nos autos n. 0705670-24.2019.8.07.0007, em trâmite na Primeira Vara Cível de Samambaia. Assevera que houve acordo nos autos mencionados de modo a possibilitar sua passagem pela estrada. Requesta a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que seja a r. decisão reformada. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Não se olvida a possibilidade de pleitear a tutela de urgência em sede recursal, contudo há que se verificar a presença dos requisitos para o seu deferimento. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Para a obtenção da tutela de urgência a parte deverá demonstrar o risco do perigo da demora e a probabilidade do direito vindicado. Tal providência reclama a presença de perigo em idênticos moldes ao elemento de risco exigido no sistema do CPC/1973, bem como a existência da plausibilidade do direito invocado, como meio de assegurar a eficácia do processo. O CPC/2015 unificou as providências urgentes e, segundo a doutrina o instituto da tutela de urgência prevista no artigo 300 reúne requisitos da medida cautelar e da antiga antecipação de tutela. Confira-se: Unificação das providências de urgência (medida cautelar e antecipação de tutela). A tutela de urgência contém em si características da medida cautelar e de uma das modalidades da antiga antecipação de tutela (necessidade de plausibilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação – CPC 300 caput), conforme o caso concreto que se apresente. Isso faz com que a concessão da tutela antecipada possa ter características que não possuía no CPC/1973, como, por exemplo, ser pedida de forma prévia ao processo principal (CPC 303 ). (in Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico), Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, coordenadores. 1a edição em ebook baseada na 1a edição impressa. São Paulo: RT, 2015. Extraído de https://proview.thomsonreuters.com) Na espécie, porém, não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Como se vê, cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de deferir ao recorrente mandado inibitório de potencial esbulho na Gleba "E", Chácara 24, QSC 19 do Núcleo Rural de Taguatinga. Sobre o direito de ser mantido na posse e os requisitos para o exercício desse direito, cumpre verificar o disposto nos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil: Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Quando comprovados a posse da parte autora e o esbulho praticado pelo réu, cabível é a proteção possessória vindicada. No caso, o autor, ora recorrido, postula a manutenção na posse da Gleba "E", estando em discussão exclusivamente a posse exercida sobre esse terreno. Para comprovar a posse, o requerente, ora recorrido, apresentou o contrato de cessão de direitos (ID 156153398 dos autos de referência), além de impressos emitidos por órgãos públicos (IDs 156153400, 156153401, 156153403 e 156156050). Os registros fotográficos espelham depredação da cerca e da vegetação existente no local (ID 156153410), além de as filmagens de IDs 156153412 e 156153413 captarem o requerido presente no imóvel em questão e um trator ali trafegando. A comunicação de ocorrência policial n. 2.544/2023-0 formulada na Décima Segunda Delegacia de Polícia pelo recorrido registra a data da intercorrência como 11.4.2023 (ID 156153397). Embora se insurja contra o mandado de manutenção de posse expedido em favor do agravado, os documentos apresentados pelo recorrente se referem ao imóvel situado na Gleba "L" (posteriormente identificada como "J") (IDs 47518427 e 47518419), e não à Gleba "E". O agravante apresenta o acordo entabulado entre as partes nos autos n. 0705670-24.2019.8.07.0007 (ID 47518421), mas não esclarece se os registros de fotografias e filmagens ocorrem na área de passagem. À luz dos ditames do art. 373, II, do Código de Ritos, recai sobre o réu o de demonstração de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pelo autor, o que o agravante não concretizou, ao menos neste momento processual. Nesse sentido, confira-se o entendimento firmado neste egrégio Tribunal: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA. POSSE E ESBULHO NÃO DEMONSTRADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. Atende à dialeticidade exigida no artigo 1.010 do Código de Processo Civil a apelação que investe contra a sentença mediante argumentos hábeis à sua reforma. II. De acordo com os artigos 1.210, caput, do Código Civil, e 373, inciso I, 560 e 561 do Código de Processo Civil, a tutela reintegratória pressupõe a demonstração, pelo autor da demanda, da posse do bem litigioso e do esbulho praticado pelo réu. III. Não basta ao autor do interdito reintegratório, à luz da teoria objetiva da posse consagrada no Código Civil, comprovar o ato ou o negócio jurídico que lhe confere o direito de possuir o bem: é de rigor a comprovação do exercício, de fato, de algum dos poderes inerentes ao domínio, segundo a inteligência do artigo 1.196 da Lei Civil. IV. Para conseguir a retomada do bem mediante o interdito reintegratório, o autor deve descrever na petição inicial e comprovar na fase instrutória a posse exercida e o esbulho sofrido. V. Qualquer vácuo probante a respeito da posse do demandante e do assalto possessório que se imputa ao demandado reverte em prejuízo da tutela reintegratória. VI. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1437173, 07162989620208070020, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, e sem necessidade de incursão quanto ao segundo requisito para a concessão da liminar, o fato é que não logrou o agravante, ao menos de um juízo de cognição sumária, demonstrar que a sua pretensão se encontra alicerçada na aparência do bom direito a justificar a liminar vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, responder ao recurso (art. 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador